Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712210-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA IMPETRANTE: JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO As dificuldades encontras pelo desembargador plantonista para analisar o presente habeas corpus continuam até a presente data, pois o impetrante não trouxe a decisão que decretou a prisão do paciente. Assim, intime-se o impetrante para que instrua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, o habeas corpus com todos os documentos de comprovam suas alegações, trazendo também a cópia integral dos autos originários com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Em tempo, a fim de se evitar supressão de instância, esclareça se as teses aqui apresentadas já foram apreciadas na origem, pois a alegação de nulidade no inquérito passa primeiramente pelo crivo do magistrado singular. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 10:28:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator